Tribunal: TJPA
Processo: 0007525-26.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007525-26.2020.8.14.0015

APELANTE: ALUISIO ELCIO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu o réu como incurso nas sanções do art. 155, § 3º, do Código Penal, em razão de furto de energia elétrica, por meio de fraude no medidor instalado em imóvel de sua propriedade. A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria, em virtude da alegada locação do imóvel à empresa “Açaí Du Pará Comércio de Polpas EIRELI” à época dos fatos, além de requerer o afastamento da indenização mínima por ausência de pedido específico na denúncia e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos provas suficientes para sustentar a autoria do furto de energia elétrica imputado ao apelante; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima sem o correspondente pedido expresso formulado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do delito de furto de energia elétrica restam devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, laudo técnico pericial e depoimentos consistentes das testemunhas, os quais atestam a adulteração dolosa do medidor de energia no imóvel de titularidade do apelante.

4.

O laudo de perícia realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, bem como os testemunhos de eletricistas responsáveis pela fiscalização, demonstram que a violação do medidor se deu de forma intencional, possibilitando o consumo integral de energia sem o correspondente registro, caracterizando a fraude.

5.

A alegação de que o imóvel estaria locado à época dos fatos restou infirmada por documentação juntada aos autos, notadamente o contrato de locação e ação judicial proposta pelo próprio réu, que confirmam a retomada da posse do imóvel em outubro de 2018, sendo a fiscalização que constatou o ilícito realizada em outubro de 2020.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação de indenização mínima com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal exige pedido expresso formulado na denúncia, como condição para o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso em tela (REsp n. 2.111.382/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024).

7.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, observando-se os parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da fraude no medidor de energia elétrica, mediante laudo pericial e testemunhos técnicos, é suficiente para sustentar a autoria do furto pelo proprietário do imóvel que detém a posse na data do ilícito.

2.

A fixação de indenização mínima por danos materiais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

3.

A correta dosimetria da pena, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, deve ser mantida quando observadas as diretrizes legais e inexistirem vetores desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 3º; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.111.382/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 23.12.2024.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do Recurso De Apelação, para DAR PARCIAL PROVIMENTO, somente para afastar o valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos materiais,
mantendo-se, no mais, incólume a sentença condenatória que reconheceu o apelante como incurso nas sanções do art. 155, § 3º, do Código Penal, com a pena e regime fixados em primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Belém/Pa, datado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Aluísio Élcio Pereira, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, §3º, do Código Penal (furto de energia elétrica), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Segundo a denúncia (ID 24868374), recebida em 13/01/2022, no dia 07/10/2020, no município de Castanhal/PA, uma equipe da Polícia Civil, acompanhada de funcionários da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e de perito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, constatou irregularidade no fornecimento de energia elétrica no imóvel de propriedade do denunciado, onde o medidor encontrava-se furado na parte traseira, de modo a interromper o circuito das fases A e C, impedindo o registro do consumo real de energia elétrica.

Após a regular instrução processual, a sentença (ID 24868484), proferida em 09/09/2024, reconheceu a autoria e materialidade do delito, reputando comprovado que o réu era responsável pelo imóvel e se beneficiava diretamente da energia subtraída. Fundamentou o juízo
a quo
que, embora a conta contrato estivesse, formalmente, em nome da empresa Açaí du Pará Comércio de Polpas Eireli, o próprio apelante havia requerido, em ação declaratória anterior, a retitularização da conta de energia para seu nome, demonstrando ser o responsável pelo imóvel e pelo consumo à época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID 24868502), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, aduzindo que o conjunto probatório não comprova, de forma inequívoca, que o apelante tenha sido o responsável pela fraude no medidor. Invoca o princípio da presunção de inocência e o
in dubio pro reo
, defendendo que o imóvel se encontrava locado à empresa “Açaí du Pará” e que inexistem provas seguras de que o apelante tenha participado da adulteração ou dela se beneficiado diretamente. Requer, ao final, a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões (ID 24868505), pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que as provas testemunhais e periciais produzidas em juízo confirmam, de forma robusta, a materialidade e a autoria do delito.

A assistente de acusação, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., também apresentou contrarrazões (ID 28911196), reiterando a suficiência do conjunto probatório e sustentando que restou demonstrado o dolo na conduta do apelante. Argumenta que o desvio de energia elétrica
beneficiava exclusivamente a unidade consumidora de responsabilidade do réu, sendo irrelevante eventual falha administrativa quanto à titularidade da conta de energia. Invoca precedentes deste Tribunal, afirmando que, havendo laudo pericial que atesta a fraude e evidências de que o acusado era o beneficiário direto, deve ser mantida a condenação.

A 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 29526875), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando a existência de provas seguras da materialidade e autoria do crime. Ressaltou que as provas periciais e testemunhais indicam que o medidor de energia estava fraudado de forma dolosa, e que o apelante era o responsável pelo imóvel no momento da constatação do ilícito, conforme constou em ação judicial anterior de sua própria iniciativa.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

II. MÉRITO

DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, alegando que o conjunto probatório não é capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que o apelante tenha sido o responsável pela fraude no medidor de energia elétrica encontrado em seu imóvel, uma vez que o bem estaria locado à empresa “Açaí Du Pará Comércio de Polpas EIRELI” à época dos fatos.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas pelo conjunto de provas constantes dos autos, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 24868365), pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 24868366), pelo Laudo da Perícia de Instalações realizada no dia da lavratura do flagrante (ID 24868366), bem como pelos depoimentos firmes e coerentes prestados na fase inquisitorial (ID 24868365) e confirmados em juízo sob o crivo do contraditório (ID 24868415, ID 24868414, ID 24868454 e anexos). Constam, ainda, o contrato de locação do imóvel em que houve o furto de energia (ID 24868459) e cópia da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.º 0800238-13.2019.8.14.0015, na qual o próprio apelante informa que o contrato de locação findou em 26/10/2018 (ID 24868460).

Em juízo, a testemunha ADENILSON DO CARMO SANTOS, eletricista e funcionário da empresa Dínamo Engenharia, prestadora de serviços da Concessionária de Serviços Públicos Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., declarou que, em cumprimento à ordem de serviço, a equipe de fiscalização compareceu ao imóvel de propriedade do apelante, onde se constatou que o medidor de energia elétrica estava furado e, por este motivo, não registrava

corretamente o consumo de energia elétrica, acrescentando que o furo existente foi causado intencionalmente.

A testemunha MAURÍCIO ANDRADE DE OLIVEIRA, também eletricista e funcionário da empresa Dínamo Engenharia, corroborou as declarações de seu colega, afirmando que o medidor de energia elétrica do imóvel inspecionado, de propriedade do recorrente, não apresentava as características de fábrica, tendo a adulteração sido confirmada por perícia técnica realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, na qual se constatou que o cliente utilizava 100% da energia fornecida, porém o medidor não registrava a integralidade do consumo.

A testemunha JOELSON PINHEIRO RODRIGUES, arrolada pela defesa, declarou que trabalhou na empresa que alugou o imóvel de propriedade do réu, tendo ingressado em dezembro de 2017 e saído em agosto de 2018, não sabendo, contudo, até quando a empresa “Açaí Du Pará” desenvolveu suas atividades no local.

Em seu interrogatório judicial, o apelante declarou que alugou o imóvel a uma empresa, mas não se recorda em que data a empresa desocupou o imóvel, tampouco o período exato de vigência do contrato de locação.

As declarações das testemunhas arroladas pela acusação foram ratificadas pela Perícia de Instalações realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em 07/10/2020, cujo Laudo n.º 2020.01.000593 – ENG, juntado na ID 24868366, constatou que a Unidade Consumidora n.º 20580194, referente ao imóvel situado na Rua Duque de Caxias, n.º 6, bairro Fonte Boa, no município de Castanhal, de propriedade do apelante, estava com a medição fraudada dolosamente, não registrando corretamente o consumo de energia elétrica.

Ressalte-se que, embora o contrato de locação firmado entre o recorrente e a empresa “Açaí Du Pará”, juntado na ID 24868459, tenha sido celebrado em 15/12/2017, com prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a avença foi rescindida antes do prazo final, em 26/10/2018, conforme informado pelo próprio apelante na mencionada Ação Declaratória de Inexistência de Débito (ID 24868460).

Desta feita, restou comprovado que, em 07/10/2020, data da fiscalização realizada pela empresa Dínamo Engenharia, prestadora de serviços da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., ocasião em que se constatou a violação fraudulenta dolosa da unidade consumidora, o apelante já havia retomado a posse do imóvel, sendo o único beneficiário da energia elétrica subtraída.

O conjunto probatório, portanto, é robusto e harmônico, e comprova, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto de energia elétrica, razão pela qual não prospera a tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa.

Assim, a condenação pelo crime previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal, deve ser mantida.

DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO

A defesa requer, ainda, o afastamento da indenização por danos materiais fixada na sentença.

Com razão.

É pacífico o entendimento na jurisprudência pátria de que, para a incidência da reparação civil dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é indispensável que haja pedido expresso na denúncia, a fim de viabilizar, durante a instrução, o exercício do contraditório e da ampla defesa (REsp n. 2.111.382/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJe 23/12/2024).

No caso concreto, a denúncia é omissa quanto a este ponto, razão pela qual deve ser afastado o valor da indenização arbitrado na sentença, acolhendo-se o pleito defensivo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena foi corretamente realizada pelo juízo de origem, observando as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, foi igualmente adequada e proporcional, razão pela qual não comporta reparos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação para DAR PARCIAL PROVIMENTO, somente para afastar o valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos materiais,
mantendo-se, no mais, incólume a sentença condenatória que reconheceu o apelante como incurso nas sanções do art. 155, § 3º, do Código Penal, com a pena e regime fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025